Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603622-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
18/04/2023
Número: 0603622-19.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MABEL CORA CANTO - PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MABEL CORA CANTO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MABEL CORA CANTO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567561
11/04/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43567561 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440142000000042530721
Número do documento: 23041118440142000000042530721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:58:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.864
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603622-
19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MABEL CORA CANTO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
EMBARGANTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATA
ELEITA.
DEPUTADA
ESTADUAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
2. Não se vislumbra que houve omissão no acórdão embargado, mas
inconformismo com a decisão que, ao reconhecer o recebimento de
recursos de origem não identificada pela prestadora, determinou o

Num. 43567561 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440142000000042530721
Número do documento: 23041118440142000000042530721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:58:44
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão
embargada.
4. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Mabel Cora Canto em face do Acórdão nº 61.697
que, por unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas da prestadora e determinou o recolhimento
do montante de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, a embargante aduziu, em síntese, que o acórdão embargado é omisso, em razão de
que os documentos apresentados pela candidata comprovam que os veículos cedidos à sua campanha
eleitoral pertencem aos cedentes, pois a propriedade de bens móveis é transferida pela mera tradição, sendo,
portanto, indevido o recolhimento do montante de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional. Ao final, pugnou pelo
acolhimento dos embargos de declaração e pela aplicação dos efeitos infringentes, para afastar o
recolhimento de valores à União. (ID 43496945)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de
declaração, eis que não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
(ID 43513324)
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 43567561 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440142000000042530721
Número do documento: 23041118440142000000042530721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:58:44
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Em suas razões recursais, a embargante sustentou que segundo consta no acórdão, a candidata não
teria comprovado nos autos a regularidade da cessão/locação exclusivamente dos veículos de
placas ATH0F82 e AUR 8810. (...) (...) considerando que a documentação encartada aos autos
permite concluir que os cedentes são efetivamente os proprietários – uma vez que é a tradição
quem transfere a propriedade e não a transferência registral, roga-se pela procedência dos
presentes embargos de declaração para que, sanando a omissão apontada, por via de
consequência, seja dada a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração,
para fins de se excluir do acórdão a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional na quantia de
R$ 2.000,00. (ID 43496945)
Da análise das razões explanadas pela embargante, não se vislumbra que houve omissão no acórdão
prolatado, mas inconformismo com a decisão que, ao reconhecer o recebimento de recursos de origem não
identificada, determinou o recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional. Veja-se:
[...] Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, denota-se que o proprietário do veículo FORD
FIESTA, placas ATH0F82, é Carlos Roberto Rodrigues, tendo Cleomar Fernando Costa a posse do veículo
(ID 43452693), e a proprietária do veículo CHEVROLET CELTA, placas AUR 8810, é Érica Daniele
Soares da Silva, tendo Ciriaco Altamir de Freitas procuração para representar a proprietária em relação ao
referido bem junto ao Detran. Ficou demonstrado, portanto, que as cessões dos veículos não foram
realizadas pelos proprietários dos bens, comprometendo a regularidade das contas, o que caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada pela prestadora. (...) Da análise dos autos, verifica-se
que a omissão de receitas corresponde ao montante de R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 – doação de Cleomar
Fernando Costa + R$ 1.000,00 – doação de Ciriaco Altamir de Freitas), conforme valores corrigidos na
prestação de contas final retificadora (ID 43452693 e ID 43452676), devendo esse montante ser recolhido
ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
[...]
Destaca-se que a Resolução TSE nº 23.607/2019, no artigo 21, inciso II, exige que a cessão temporária de
bens somente pode ser realizada pelo proprietário do bem, o que deve ser demonstrado na prestação de
contas.
Como consignado no venerando acórdão, a declaração de posse do veículo em favor de Cleomar
Fernando Costa, assim como a procuração outorgada pela proprietária Érica Daniele Soares da Silva
a Ciriaco Altamir de Freitas, não são documentos hábeis a comprovar a propriedade dos bens.
O prestador sequer apresentou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV

Num. 43567561 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440142000000042530721
Número do documento: 23041118440142000000042530721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:58:44
preenchida em favor dos cessionários, a fim de comprovar eventual aquisição dos bens.
Há se concluir, portanto, que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão da questão acerca do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de
declaração.
RODRIGO AMARAL
Relator
[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603622-
19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MABEL CORA CANTO DEPUTADO ESTADUAL,
MABEL CORA CANTO - Advogados das EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A,
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA
-
PR97109-A,
RENATA
CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos

Num. 43567561 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440142000000042530721
Número do documento: 23041118440142000000042530721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:58:44
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023